Tribunal: TJSP
Processo: 2198251-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada danos morais e repetição de indébito – Decisão que determinou a produção de prova pericial e atribuiu o ônus financeiro ao agravante - Como o contrato a ser periciado foi juntado pelo agravante, incide a regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o custeio da prova, sendo sua a obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada danos morais e repetição de indébito – Decisão que determinou a produção de prova pericial e atribuiu o ônus financeiro ao agravante - Como o contrato a ser periciado foi juntado pelo agravante, incide a regra estabelecida pelo inciso II do art. 429 do Novo CPC, incumbindo-lhe o custeio da prova, sendo sua a obrigação de pagar os honorários do perito – Precedentes do C. STJ (REsp repetitivo 1.846.649-MA (Tema 1.061), e desta c. Câmara - Decisão mantida – Recurso desprovido.